Tribunal: TCU
Processo: 000.766/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo com proposta de resolução com o objetivo de regulamentar os procedimentos para a proposição e o cumprimento de medidas cautelares de indisponibilidade de bens de responsáveis por danos em apuração e para proposta de arresto de bens dos responsáveis julgados em débito pelo Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo autuado com o objetivo examinar relatório do grupo de trabalho formado com o propósito de estudar e sugerir ações que possibilitem o incremento da efetividade das medidas de indisponibilidade e de arresto de bens previstas, respectivamente, nos arts. 44, § 2°, e 61 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 79 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução apresentado, na forma da minuta em anexo; 9.2. autorizar a Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) a adotar as medidas necessárias para a implementação do normativo ora aprovado, bem como da ação conjunta e combinada da decretação da indisponibilidade de bens pelo TCU e da solicitação de arresto pela Advocacia-Geral da União; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação, juntamente com o Relatório e Voto que a fundamenta, à Advocacia-Geral da União (AGU); e 9.4. arquivar o presente processo.